Tribunal: STJ
Processo: 1500582-46.2023.8.26.0542
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103558 - SP(2025/0422977-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VINICIUS DA CUNHA MONTEIRO SILVA
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
QUE
NÃO
COMBATEU
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE
DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 06f46c29-95ea-4293-bcf6-a740f158a6e4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103558 - SP(2025/0422977-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VINICIUS DA CUNHA MONTEIRO SILVA
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
QUE
NÃO
COMBATEU
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE
DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 279/280,
de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo pela
ausência de impugnação do fundamento da decisão denegatória do recurso especial —
Súmula n. 182 do STJ.
A defesa, sem impugnar o referido óbice, alega que não há provas
judicializadas que comprovem a prática do delito pelo recorrente.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que negou provimento ao apelo defensivo e manteve a sentença
que condenou o recorrente pela prática do crime do
do CP.
art. 147
O recurso especial não foi admitido.
Documento eletrônico VDA56064352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:27
Código de Controle do Documento: 03f1c18b-9af9-4551-9b77-099bb25c1ceb

O agravo interposto não foi conhecido pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ.
No presente agravo regimental, a parte não impugna a Súmula n. 182 do STJ.
Nesse contexto, aplica-se novamente o verbete n. 182 da Súmula desta Corte,
pois, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 159
DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
QUESTÕES
ALEGADAS
SOMENTE
NO
REGIMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS.
1.021, § 1o, DO CPC E 253 DO RISTJ.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. As matérias suscitadas apenas na via regimental configuram indevida
inovação recursal.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
combatida atrai a incidência do disposto nos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 desta Corte, por analogia.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1329353/SP,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe
.
03/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA.
1. A decisão que conheceu do agravo em recurso especial e não conheceu do
recurso especial assentou a necessidade de reexame fático-probatório (
. No entanto, no agravo regimental a defesa limitou-se a
Súmula n. 7/STJ)
repisar os argumentos relativos ao mérito do recurso especial.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente o único
fundamento da decisão agravada, é de se aplicar a Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1416742/SP,
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
.
24/05/2019)

Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Documento eletrônico VDA56064352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:27
Código de Controle do Documento: 03f1c18b-9af9-4551-9b77-099bb25c1ceb

Relator
Documento eletrônico VDA56064352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:27
Código de Controle do Documento: 03f1c18b-9af9-4551-9b77-099bb25c1ceb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0422977-8
AREsp 3.103.558 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15005824620238260542 20609272023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS DA CUNHA MONTEIRO SILVA
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS DA CUNHA MONTEIRO SILVA
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485524308=04038@
2025/0422977-8 - AREsp 3103558 Petição : 2026/0009496-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:03
Código de Controle do Documento: F21F8C71-820B-4C3C-A429-BF27E14C1C70